Tribunal: TJMT
Processo: 0031082-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031082-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTIA ATILIO COELHO - CPF: 006.287.401-23 (APELADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ ARAUJO - ME - CNPJ: 00.178.283/0001-66 (APELANTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), BUFFET FLEURY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESCISÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DA CLÁUSULA DE MULTA PENAL – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DE AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA – SITUAÇÃO QUE SE LIMITA À REPARAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a rescisão contratual de contrato de prestação de serviço de
buffet
para festa de casamento requerida pela contratante, com a devolução das parcelas pagas.

Havendo previsão contratual expressa de cobrança de multa rescisória de 20% do preço ajustado, o percentual merece redução com amparo no artigo 413 do C.C.

Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.

Na hipótese, o ilícito apontado referente a não devolução da quantia integral dos valores pagos no contrato de serviço, o qual foi rescindido pela própria autora, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por SANDRO LUIZ ARAÚJO M.E
.
, contra sentença, de Id. n.o 71638978, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais n.o 0031082-84.2016.8.11.0041, movida por CINTIA ATILIO COELHO, julgou parcialmente procedente a demanda para
(a)
Declarar rescindido o contrato firmado entre as partes;
(b)
Condenar o requerido\apelante ao pagamento a título de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e
(c)
Condenar o requerido\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, de Id. n.o 71638979, a parte apelante requer que seja abatido o valor de 20% (vinte por cento) de cláusula penal, conforme previsto no contrato, bem como requer o afastamento dos danos morais.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 71638983. Não há preliminares. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em análise, as partes litigantes entabularam contrato de prestação de serviço, na data de 23 de Dezembro de 2015, concernente ao Buffet Franco Americano do evento do casamento da parte autora, com 06 (seis) meses de antecedência. No entanto, em razão de uma tragédia familiar, o noivo da parte apelada veio a falecer em 07 de fevereiro de 2016, ocorrendo a rescisão contratual.

Em razão disso,a parte apelada ajuizou a presente ação com o intuito de receber os valores integrais pagos pela contratação do serviço, bem como requereu a indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, em face desse
decisum
, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da contratante, ora apelada, que rescindiu o contrato em razão do falecimento de seu noivo.

Sendo assim, declarada a rescisão contratual é cabível multa rescisória livremente convencionada, a qual implica na pré-contratação de possíveis perdas, conforme leciona a doutrina:

"É livre às partes estabelecer penalidade especial para o não-cumprimento da obrigação, ou mesmo o seu defeituoso adimplemento."

Como é sabido, a cláusula penal é uma obrigação acessória que se acrescenta a principal, visando garantir a fiel execução do contrato, bem como uma prévia estipulação das perdas e danos, em caso de inexecução.

Como acentuado por Clóvis Beviláqua,
“a pena convencional atua como uma ameaça ao devedor contra a inexecução, o cumprimento imperfeito ou a mora na solução da dívida, pouco importando seja a pena consistente no pagamento de uma quantia certa, seja o cumprimento de uma prestação suplementar, seja a perda de alguma vantagem". (José Costa Loures e Taís Maria Loures Dolabela Guimarães, Novo Código Civil Comentado, 2.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182/183).”

In casu
, a apelante ao ser contratada para realização de uma festa, reservou sua agenda, impedindo novos eventos, bem como teria começado a organização do evento com antecedência, fazendo jus à multa penal prevista no contrato para os casos de rescisão motivada pelo contratante.

No entanto, por se tratar de relação de consumo, bem como sendo demonstrado que as partes já tinham considerado rescindido o contrato com 03 (três) meses de antecedência, reconheço que a multa contratualmente prevista é abusiva, sendo possível sua redução nos termos do artigo 413 do C.C.

Sendo assim, entendo que a multa de 10% (dez por cento) fixada no juízo
a quo
se demonstra razoável, promovendo proporcionalidade entre as partes.

Diante do exposto, mantenho a multa da cláusula penal em 10% (dez por cento).

No que concerne ao pleito de danos morais, entendo que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora a apelada sustenta o abalo moral, do cotejo das alegações e provas produzidas, o ilícito apontado referente ao não pagamento do valor integral do contrato de prestação rescindido pelo própria apelada não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos, evidenciando uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Em determinadas circunstâncias, analisando as peculiaridades da demanda, pode-se presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua comprovação. Entretanto, não é o que ocorre na hipótese.

Com efeito, a rescisão do contrato de prestação de serviços havido entre as partes pela própria contratante, sem a devolução do valor integral pago, sem que o autor/recorrido tenha sido exposto a situação vexatória com violação à sua reputação não caracteriza dano moral.

Sobre o tema colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. DATA DA RESCISÃO. Considerados os termos da própria petição inicial, impõe-se declarar a data da rescisão em 01 de julho de 2012. COMISSÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. Observados os documentos acostados aos autos e em atenção à cláusula 13a do contrato de representação comercial celebrado entre as partes, a comissão de 4% devida pela ré à autora deve incidir sobre o total de R$ 380.000,00, preço líquido final pago pelo cliente.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não comprovado o alegado dano moral sofrido, não há falar em pagamento de indenização a este título.
SUCUMBÊNCIA. Embora o provimento parcial do apelo, sendo mínima a alteração do julgado de primeiro grau, vai mantida a distribuição dos ônus da sucumbência. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70076281104, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-04-2018)

“Apelação. Representação Comercial. Preliminares. Nulidade da prestação jurisdicional. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Comissões pagas a menor. Indenização devida art. 27, “j”, da Lei 4.886/65. Aviso Prévio. Não aplicável.
Danos morais. Mero inadimplemento Contratual.
Recurso parcialmente provido. A decisão recorrida foi bem fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e devidamente motivada pelas circunstâncias descritas nos autos, fornecendo o sentenciante os motivos fáticos de seu convencimento. O juiz tem a faculdade de, na condução do processo, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias; inclusive, as diligências que ele julgue inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio. Cumprindo a parte autora com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, juntando os relatórios dos pedidos, os quais não foram impugnados pela parte requerida, havendo ainda correspondência dos valores com as notas fiscais acostadas pela própria empresa, é devido o recebimento da diferença das comissões. Ocorrendo uma das hipóteses de rescisão motivada por parte do representante, é devido o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Na hipótese, a rescisão unilateral, se deu de forma motivada e por iniciativa do representante comercial, ante o inadimplemento da apelante (representada), motivo pelo qual incabível a concessão do aviso prévio ou pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas nos três meses anteriores.
O STJ já se manifestou no sentido que o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RO - AC: 00022160820158220005 RO 0002216-08.2015.822.0005, Data de Julgamento: 09/06/2020)

Sendo assim, afasto a condenação em danos morais.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, a sucumbência deve ser readequada, nos termos do art 86 do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral e redistribuir a verba sucumbencial, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, mantendo-se a fixação de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021